Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-22.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000459-22.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO DE SOUZA LOBO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR OS APELADOS A FORNECER O MEDICAMENTO ANDROGEL 50MG/DIA, CONFORME PRESCRITO EM RELATÓRIO MÉDICO, DECLARANDO A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, I, CPC), DEIXANDO DE CONDENAR OS APELADOS AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DO DETIDO EXAME DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A CONTROVÉRSIA CINGE EM SABER SE É DEVIDA A VERBA SUCUMBENCIAL QUANDO A DEFENSORIA ATUA CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. A MATÉRIA JÁ FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS IDOS DE 2009, EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 129), FIRMANDO-SE A SEGUINTE TESE: “RECONHECE-SE À DEFENSORIA PÚBLICA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE A ATUAÇÃO SE DÁ EM FACE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE”. ASSIM, EM TESE, É POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DIVERSO DO ENTE ESTADUAL, EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONTUDO, O PRECEDENTE INVOCADO NÃO TRATOU DA HIPÓTESE EM QUE HÁ LEI ESTADUAL EXCLUINDO TAL POSSIBILIDADE. A DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA SE ORGANIZOU NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 26/2006, QUE, AO TRATAR DE SUAS RECEITAS, NO ART. 6º, INCISO II, DISPENSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO O VENCIDO FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ACRESCENTE-SE QUE AS NORMAS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS DOS ESTADOS SÃO TRATADAS PELA LC FEDERAL DE Nº 80/94, A PARTIR DO ART. 97, E NÃO CONTRARIAM EM NADA A NORMA ESTADUAL REFERIDA. NÃO HÁ, POIS, QUE SE FALAR EM SUPERVENIÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA TRATADA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. POR FIM, A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. NESTE SENTIDO, NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000459-22.2018.8.05.0032, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e apelados ESTADO DA BAHIA E MUNICIPIO DE BRUMADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento a apelação; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos:

Salvador, .